Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-04.2020.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000049-04.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEUSA MARTINS DA CHAGAS DE LIMA - CPF: 023.606.471-13 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA - PROTESTO EFETIVADO POR FATO GERADOR APÓS A COMUNICAÇÃO DE VENDA - FATO LESIVO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Restou comprovado que a apelada teve indevidamente protestado título referente a débitos de IPVA que não eram de sua responsabilidade, causando-lhe prejuízos no exercício de suas atividades financeiras. Assim, patente a total “falta de comunicação” entre o ente estatal (SEFAZ) e o Tabelionato de Protestos, gerando ao recorrente constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, pois se trata de erro injustificável da Administração, a atrair a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), com o dever de indenizar.

Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constatação do prejuízo, que é presumido.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ser mantido, se afigurando justo e adequado à realidade do caso em testilha, bem como contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação aforado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, exarada na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais nº 1000049-04.2020.8.11.0111
” promovida por CLEUSA MARTINS DA CHAGAS DE LIMA em desfavor do apelante, em que o magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, o apelante requer somente a exclusão ou a minoração do quantum indenizatório a título de dano moral – de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada. Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, e majoração do valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação aforado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, exarada na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais nº 1000049-04.2020.8.11.0111
” promovida por CLEUSA MARTINS DA CHAGAS DE LIMA em desfavor do apelante, em que o magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Pois bem.

Em síntese, o apelante pleiteia a exclusão ou a minoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo primevo. Assim, entendo que o pedido não comporta acolhimento, devendo a sentença ser mantida. Explico.

Da análise dos autos, na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais ajuizada po
r
CLEUSA MARTINS DA CHAGAS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consta da inicial que a autora foi proprietária do veículo VW SAVEIRO 1.6 City, placa AKD 9823, renavam n. 779393520, ano 2002/2002, cor vermelha até o ano de 2014, quando o alienou para JOSÉ LUIZ GOMES NERES, comunicando a venda ao DETRAN em 18/11/2014.

Entretanto, mesmo após a comunicação, foram realizados lançamentos tributários em seu nome, além do protesto da CDA, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência consistente no cancelamento e baixa do protesto registrado sob n. 26566, no Cartório de Protesto de Guarantã do Norte/MT, declaração da inexistência de débitos de IPVA em seu nome, após a comunicação da venda, reparação por danos morais e concessão da gratuidade da justiça. (id. 28477309).

Com efeito, a requerente desincumbiu-se de seu ônus probatório, tendo apresentado documentação da comunicação de venda do veículo no ano de 2014, junto ao DETRAN/MT, não sendo responsável pelos débitos posteriores; assim como, acostou certidão positiva de protesto em seu nome, comprovando o apontamento irregular e a conduta indevida do requerido. Lado outro, o requerido não trouxe qualquer elemento obstativo da pretensão autoral (art. 373, inciso II, do CPC).

Destarte, restou comprovado que a apelada teve indevidamente protestado título referente a débitos de IPVA que não eram de sua responsabilidade, causando-lhe prejuízos no exercício de suas atividades financeiras. Assim, patente a total “falta de comunicação” entre o ente estatal (SEFAZ) e o Tabelionato de Protestos, gerando ao recorrente constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, pois se trata de erro injustificável da Administração, a atrair a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), com o dever de indenizar.

Portanto, incontroversa a ocorrência do protesto indevido em nome da recorrida, tendo o Ente estadual se insurgido somente em relação ao valor da indenização, a título de danos morais, fixado pelo juízo de origem.

Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constatação do prejuízo, que é presumido.

O STJ firmou jurisprudência no sentido de que: " Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. "( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Vejam-se outros precedentes do Colendo Tribunal Superior e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MATERIAIS. VALORES PAGOS À CONCESSIONÁRIA PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2. A lesão extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa. Súmula 83/STJ. [...]. ( AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO VENDIDO – COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN EFETIVADA

- COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585, STJ – DIREITO DE BAIXA DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a Corte Superior, que, por meio da Súmula 585 do STJ, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA e as taxas incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0001674-95.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Sendo assim, caracterizada a lesão in re ipsa, em que o prejuízo decorre dos próprios fatos narrados e comprovados nos autos, desnecessária a demonstração cabal da ofensa moral à vítima, até porque não se pode imputar como mero aborrecimento, a circunstância de ter o nome protestado por dívida tributária que não é de sua responsabilidade.

Reconhecida a ocorrência do dano moral e a necessidade de reparação por meio de indenização imposta ao Estado, há de se observar que o arbitramento do “quantum” deve ser pautado pela razoabilidade entre a condição socioeconômica do requerente e o porte financeiro do requerido, de modo a compensar economicamente o sofrimento do lesionado, bem como, sancionar aquele que provocou o dano, intimidando-o a não incidir novamente na conduta lesiva.

Na fixação do quantum indenizatório, observando o nexo de causalidade, deve-se levar em conta os critérios de proporcionalidade, atendidas as condições do ofensor, e do bem jurídico lesado; de maneira a zelar pela eficácia da medida, com vistas a evitar o desequilíbrio econômico-financeiro para as partes, de enriquecimento sem causa, mas que a monta sirva de punição e de desestímulo a quem deu causa ao dano.

Conforme extrai-se dos autos originários, o protesto foi flagrantemente ilegítimo, tendo a autora que ingressar em juízo para conseguir a exclusão das dívidas de IPVA em seu nome, ainda que conste claramente no sistema o “comunicado de venda” do veículo, realizado anos antes do apontamento irregular, evidenciando a ineficiência estatal.

Desse modo, caberia à Fazenda Estadual eivar mais esforços em melhorar sua comunicação com os demais órgãos, não podendo o apelante ser penalizada pelo fato de o Estado não contar com mecanismos mais eficientes de comunicação. Ademais, o protesto somente foi efetivamente retirado após reiterada determinação do juízo de primeira instância, tendo o recorrente seu nome protestado por anos, de forma irregular.

A legislação pátria não indica elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer-se o valor da indenização moral, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC/02), sendo do prudente arbítrio do magistrado tal ponderação.

Em face dessas considerações, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ser mantido, se afigurando justo e adequado à realidade do caso em testilha, bem como contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024